Tribunal: STJ
Processo: 0446660-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052006 - BA(2025/0446660-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE

FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de
habeas corpus
entorpecentes para uso de drogas, previsto no
da
art. 28
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
, da
caput
.
Lei no 11.343/2006)
3. A defesa sustenta que o agravante é usuário de drogas, e não traficante, alegando que
foram apreendidas apenas 6 pequenas pedras de
sem petrechos ou instrumentos de
crack,
tráfico, invocando o princípio da presunção de inocência.
4. O acórdão recorrido concluiu pela existência de traficância com base nas
circunstâncias do caso concreto, incluindo a visualização do agravante em ato de tráfico
por agentes de segurança, a reincidência específica no delito de tráfico de entorpecentes e
a destinação comercial das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias
sobre a classificação da conduta delitiva e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8cd3a1-b213-4293-96a1-527624ef667e

6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, que fundamentou
adequadamente a condenação e a manutenção da prisão preventiva com base em
elementos concretos extraídos dos autos.
8. A desconstituição das premissas do acórdão demandaria revolvimento de matéria
fática e probatória, o que é inviável na via do
.
habeas corpus
9. Os depoimentos de testemunhas policiais possuem eficácia probatória, salvo
demonstração de motivos concretos que comprometam sua veracidade, o que não foi
evidenciado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
2.
em casos de flagrante ilegalidade.
A desconstituição de premissas fundamentadas em
fatos concretos extraídos dos autos não é admitida na via do
, por
habeas corpus
3.
demandar revolvimento de matéria fática e probatória.
Os depoimentos de
testemunhas policiais possuem eficácia probatória, salvo demonstração de motivos
concretos que comprometam sua veracidade.
Dispositivos relevantes citados:
; CPP,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.707/SP,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
903.566/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
819.078/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8cd3a1-b213-4293-96a1-527624ef667e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052006 - BA(2025/0446660-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE

FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de
habeas corpus
entorpecentes para uso de drogas, previsto no
da
art. 28
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
, da
caput
.
Lei no 11.343/2006)
3. A defesa sustenta que o agravante é usuário de drogas, e não traficante, alegando que
foram apreendidas apenas 6 pequenas pedras de
sem petrechos ou instrumentos de
crack,
tráfico, invocando o princípio da presunção de inocência.
4. O acórdão recorrido concluiu pela existência de traficância com base nas
circunstâncias do caso concreto, incluindo a visualização do agravante em ato de tráfico
por agentes de segurança, a reincidência específica no delito de tráfico de entorpecentes e
a destinação comercial das drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA54608854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 153d9bac-0ae0-48fa-bbcf-46052985d35e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias
sobre a classificação da conduta delitiva e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, que fundamentou
adequadamente a condenação e a manutenção da prisão preventiva com base em
elementos concretos extraídos dos autos.
8. A desconstituição das premissas do acórdão demandaria revolvimento de matéria
fática e probatória, o que é inviável na via do
.
habeas corpus
9. Os depoimentos de testemunhas policiais possuem eficácia probatória, salvo
demonstração de motivos concretos que comprometam sua veracidade, o que não foi
evidenciado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
2.
em casos de flagrante ilegalidade.
A desconstituição de premissas fundamentadas em
fatos concretos extraídos dos autos não é admitida na via do
, por
habeas corpus
3.
demandar revolvimento de matéria fática e probatória.
Os depoimentos de
testemunhas policiais possuem eficácia probatória, salvo demonstração de motivos
concretos que comprometam sua veracidade.
Dispositivos relevantes citados:
; CPP,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
Documento eletrônico VDA54608854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 153d9bac-0ae0-48fa-bbcf-46052985d35e

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
904.707/SP,
julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
903.566/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
819.078/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ALEXANDRE
SANTOS DE ARAUJO contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5
(cinco) meses de reclusão e multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto
no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta estar evidenciado que o
agravante é usuário de drogas, e não traficante.
Aduz que foram apreendidas apenas 6 (seis) pequenas pedras de crack.
Alega que não foram encontrados petrechos ou outros instrumentos de tráfico.
Invoca o princípio da pre sunção de inocência.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental. concedendo a ordem pretendida.
Pedido de sustentação oral, à fl. 401.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 395.
Por manter a decisão ora agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Documento eletrônico VDA54608854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 153d9bac-0ae0-48fa-bbcf-46052985d35e

A controvérsia consiste na busca pela desclassificação do delito.
Aqui, a moldura fática do acórdão impugnado, assim ementado (fl. 319-320):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. 1) ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO
DA LEI No
ART. 28
IMPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO §20 DO
11.343/06.
SUPRACITADO DISPOSITIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE TRAFICÂNCIA.
2) REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROVIMENTO. JUÍZO
QUE CONSERVOU A
A QUO
CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA, COM
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
. JUÍZO
PER RELATIONEM
DE PERICULOSIDADE POSITIVO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA EVIDENCIADO A PARTIR DA EXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO PELA
MESMA ESPÉCIE DELITIVA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, A
ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA AO REGIME
PRISIONAL
IMPOSTO.
PRECEDENTES
DO
ST.3.
3)
CONCLUSÃO:
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
DETERMINADA
A COMPATIBILIZAÇÃO DA
EX OFFICIO
PRISÃO
PREVENTIVA
AO
REGIME
PRISIONAL
ESTABELECIDO.

Para
, trago à colação trechos do acórdão da origem (fls.
ilustrar
324-327):
[...] cinge-se o presente debate à correta classificação da
conduta delitiva sob avaliação nestes autos, restando incontrovertidas
sua materialidade e autoria. [...]
Acrescente-se que, conforme entendimento jurisprudencial
consolidado, os depoimentos de testemunhas policiais, em regra,
possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas
na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a
veracidade de suas declarações. Nesse sentido, já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal: [...]
Vale frisar que, no caso dos autos, não há qualquer elemento
indicativo de que as testemunhas policiais teriam qualquer razão para
imputar falsamente o cometimento do crime ao Recorrente, razão pela
qual deve dar-se especial relevância aos seus depoimentos. [...]
Por fim, acerca da conduta e dos antecedentes do Apelante,
deve ser registrado que este ostenta a condição de reincidente específico
. [...]
no delito de tráfico de entorpecentes
A partir do exposto, pode-se concluir que as drogas
A despeito da quantidade
encontradas destinavam-se à comercialização.
apreendida revelar-se pequena, as circunstâncias nas quais se
desenvolveu a ação,
:
in casu a visualização do Recorrente no ato de
do Setor de Inteligência da Polícia
traficância por agentes de segurança
Documento eletrônico VDA54608854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 153d9bac-0ae0-48fa-bbcf-46052985d35e

Militar, fato este averiguado
pelos milicianos que
a posteriori
realizaram a sua prisão em flagrante, bem como a existência de
condenação anterior com trânsito em julgado pela mesma espécie
delitiva, comprovam a destinação comercial do acervo ilícito constante
l. (grifei)
deste caderno processua

Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria
necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no
rito do
.
habeas corpus
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
.
22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
.
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por derradeiro, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:21
Código de Controle do Documento: 153d9bac-0ae0-48fa-bbcf-46052985d35e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.006 / BA
Número Registro: 2025/0446660-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03003033820198050105 05009548620198050105 3003033820198050105 5009548620198050105
80669968620248050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54950167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:03
Código de Controle do Documento: 848ebc28-a29b-42f8-afec-788abb2808f5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:03
Código de Controle do Documento: 848ebc28-a29b-42f8-afec-788abb2808f5